Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007677-86.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. FELIPE RICARDO LUCAS ROSA
PACIENTE
JUVENIL PAULINO MACHADO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, por lhe decretar a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a tese de negativa de autoria, ao argumento de que as testemunhas ouvidas durante a instrução não apontaram elementos concretos que indicassem o paciente como comerciante de narcóticos, o que, aliado ao fato de ter sido apreendida a ínfima quantidade de 4,44g de cocaína, sem a colheita de outras evidências demonstrando a mercancia espúria, revelam que se trata de mero usuário de drogas, a tornar imperiosa a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, que inadmite a prisão preventiva, além de haver a possibilidade de incidir in casu o princípio da insignificância, com o reconhecimento da atipicidade material do fato.
Outrossim, sustenta ter havido a subversão do princípio da presunção de inocência com a inversão do ônus da prova, “visto que cabia ao Ministério Público provar a culpa e não ao paciente provar que é inocente”, frisando, ainda nesse desiderato, que o d. magistrado singular negou ao acusado a realização do exame toxicológico para comprovar a sua condição de dependente químico, cerceando o direito à ampla defesa.
Lado outro, assevera a inexistência do requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, uma vez que, na intelecção do impetrante, nada há de concreto a evidenciar que, uma vez em liberdade, o encarcerado causaria transtornos à ordem social, tumultuaria a instrução criminal ou se furtaria da aplicação da lie penal, máxime porque afirma que ostenta diversas condições pessoais abonatórias, como primariedade, residência fixa no distrito da culpa, exercício de labor lícito e família constituída, aptas a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.
Sob outra vertente, sustenta a ocorrência de excesso de prazo, pois o enclausuramento provisório persiste há mais de 90 (noventa) dias, sem que a instrução criminal do feito correlato tenha sido ultimada, sendo certo que, em razão da suspensão dos atos e prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta TJMT n.o 247, de 17 de março de 2020, inexiste previsão para encerramento do sumário da culpa, ao que agrega, inclusive, a tese de necessidade de reanálise da medida segregatícia, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, uma vez que o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça.
Em derradeiro, pugna pela colocação do increpado em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e VI, do CPP, ao argumento de que possui 05 (cinco) filhos, dos quais, 01 (um) é menor de 06 (seis) anos e outros 03 (três) contam com menos de 12 (doze) anos, cujos sustentos dependem exclusivamente do labor do pai, uma vez que a genitora está desempregada.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas (art. 319, CPP); e, subsidiariamente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e IV, do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38493498 ao ID 38503957.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão da liminar requerida.
De início, calha frisar que se sujeitando a ação de habeas corpus a procedimento especial que não contempla produção de provas, incumbe ao impetrante instruir o pedido com os documentos necessários ao exame do suposto constrangimento ilegal, sob pena de inviabilizar a constituição válida e regular do remédio heroico.
Nessa toada, não tendo o subscritor da inicial se incumbido de trazer aos autos eletrônicos a cópia da decisão que originariamente decretou a prisão preventiva do paciente, o exame da alardeada coação ilegal limitar-se-á ao édito que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, cujo teor se encontra transcrito na petição inicial, o qual, por óbvio, não contém toda a motivação despendida para justificar a adoção da medida extremada.
Assim, em exame perfunctório da decisão objurgada, verifiquei que o d. magistrado singular concluiu pela existência de indícios suficientes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico [fumus comissi delicti], a tornar imperiosa a sua manutenção em cárcere provisório para o resguardo da ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, inferido do histórico que ostenta, uma vez que responde a outros dois procedimentos criminais, também, por narcotráfico [periculum libertatis].
Em sendo assim, à primeira vista, não constato de súbito flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou teratológico, porquanto, aparentemente, fulcrado em elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatise satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, estando as razões de decidir coadunadas com o entendimento jurisprudencial firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 6, da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Além do mais, apesar do impetrante sustentar a negativa de autoria, por ora e na estreita via eleita, não há como acolher a tese defensiva para afastar a prisão provisória, pois a conclusão acerca da inocência do paciente exige ampla dilação probatória, incompatível com o rito procedimental sumário do habeas corpus, sendo certo, outrossim, que consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Fosse pouco, há de se ter em conta que, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 6 do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, o que, além de respaldar em princípio o indeferimento do exame toxicológico, afastando-se, num primeiro momento, a açodada alegação de ofensa à ampla defesa, também indica a impossibilidade de, na via eleita, haver a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, até mesmo porque é bastante conhecida a figura do usuário-traficante.
Ressalto, ainda, que na linha da jurisprudência firmada nas Cortes Superiores, “ O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente” (STF HC 129489, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019).
Desta feita, nesse momento inicial, concluo por temerária a colocação do paciente em liberdade, mesmo que condicionada ao cumprimento das providências cautelares alternativas, a despeito das condições pessoais eventualmente ostentadas por ele, que, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Lado outro, não verifico de plano coação ilegal por excesso de prazo, pois, além do impetrante não ter acostado aos autos eletrônicos documento capaz de comprovar a data em que o paciente foi recolhido ao cárcere, demonstrando, assim, o tempo de sua prisão preventiva, também não constatei qualquer descaso dos órgãos estatais na condução do feito, sendo certo que a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Calha, frisar, nesse aspecto, que os lapsos temporais previstos na lei penal servem apenas como um parâmetro ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais nem peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, como na hipótese em voga, em que eventual letargia no trâmite processual se justifica na necessidade de expedição de cartas precatórias, bem como na situação excepcional de suspensão dos atos e prazos processuais, em razão da pandemia do novo coronavírus [COVID-19], declarada pela OMS.
A propósito, Não se descuida que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
A supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de decretação e/ou de revogação do cárcere, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
E como já afirmado neste decisum, o fundado receio de reiteração delitiva por parte do paciente obsta a verificação de plano de quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão dele ao cumprimento de restrições não prisionais.
Por fim, em relação à prisão domiciliar, nada obstante o impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que o paciente é genitor de crianças menores de 12 (doze) anos, não comprovou que é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, ao que afirmou na inicial, os filhos encontram-se com a mãe, a revelar que o benefício requerido não é imprescindível ao melhor interesse de sua prole.
Nesse mesmo sentido já decidiu o STJ, como se verifica no seguinte precedente: HC 500.086/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 11/11/2019.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JUVENIL PAULINO MACHADO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator